Tribunal: CARF
Processo: 19679.011050/2003-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.011050/2003-29
RESOLUÇÃO
1202-000.289 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COUROMODA FEIRAS COMERCIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Novaes Ferreira,
André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Miriam da Costa Faccin.

Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.289 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011050/2003-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-087.524, proferido pela
15a Turma da DRJ/RJO, cujo teor se deu na inexistência e/ou insuficiência de pagamentos
informados em DCTF.
Em sede de julgamento na DRJ, a decisão se baseou na juntada de comprovantes de
pagamentos, apontando que os DARFs trazidos no recurso dizem respeito a recolhimentos que
foram utilizados para quitar outros débitos, isto e, estranhos aqueles de que tratam o presente
processo.
Irresignada, a recorrente afirma que todos os valores foram lançados nas
Declarações Complementares e DCTF ́s, mas alega que houve um somatório equivocado das
originais e complementares, requerendo que seja afastada a cobrança em duplicidade, solicitando
a conversão do julgamento em diligência, sob forma de preservar a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 28.06.2017, apresentando o Recurso Voluntário no dia 28.07.2017, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do Mérito
Controverte-se exclusivamente sobre a matéria de fato. A questão a ser
desvendada pelo colegiado é se o contribuinte declarou ou não em duplicidade os valores devidos.
Nesse caso, tem-se que a DCTF foi instituída pela Instrução Normativa SRF no
126/98, tratando-se de instrumento hábil para a confissão de dívida que, caso não seja adimplida,
poderá ser encaminhada à PGFN para fins de inscrição na dívida ativa da União.
O contribuinte requereu diligência a fim de que fossem confrontados os valores
declarados em DCTF – original, com aqueles declarados de forma complementar.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.289 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011050/2003-29
3
A diligência é desnecessária, pois a autoridade administrativa já providenciou a
instrução, conforme despacho elaborando - fls. 233.
Noutro giro, alega que o crédito tributário de IRRF relativo aos períodos de
apuração destes autos é inexistente, por ter sido recolhido.
Entretanto, a unidade de origem já havia constatado que tais recolhimentos estão
alocados a outros débitos, de modo que a comparação dos conteúdos das DCTF originais e
complementares.
Ao que parece, a recorrente tratou as DCTFs retificadoras como complementares,
perfazendo assim, a soma dos débitos. Diante do exposto e da documentação apresentada, a fim
de se consagrar a verdade material:
- Intimar à unidade de origem para confirmar, por meio de elaboração de relatório
conclusivo e fundamentado, se a relação de DCTF ́s originais e complementares, em cotejo com a
documentação juntada pela recorrente, está ou não em duplicidade.
Do resultado da diligência, intimar a recorrente a se manifestar, no prazo de 30
dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 2555
DF CARF MF
Original